Tribunal: TJDFT
Processo: 0708084-82.2021.8.07.0020
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2022-07-05

Ementa:
Vistos etc. Cotejando-se os autos afere-se que, prolatada a sentença1 de procedência do pedido dos embargos de terceiros, a embargada, Marcia Oliveira de Faria, interpusera recurso de apelação2. Já o embargante, conquanto devidamente intimado, deixara transcorrer in albis o prazo para apresentar contrarrazões ao recurso3. No entanto, depura-se que o ilustrado causídico que subscrevera o recurso de apelação interposto – Dr. Ariel Gomide Foina, OAB/DF no 22.125 – não está revestido de aparato material para firmá-lo de forma legítima, pois não consta dos autos o regular instrumento de mandato ou substabelecimento outorgando-lhe poderes para a representação processual. Em sendo assim, considerando que o recurso de apelação advindo da embargada não satisfaz o pressuposto objetivo pertinente à regularidade da sua representação, pois subscrito por advogado desprovido de lastro para patrociná-la, o que implicaria a desconsideração da irresignação por ter sido subscrita por causídico desprovido do correspondente instrumento apto a municiá-lo com estofo para procurar em Juízo, assinalo-lhe, em observância ao apregoado no artigo 76 do Novo Código de Processo Civil4, o prazo de 5 (cinco) dias para regularizar sua representação processual, exibindo, para tanto, o instrumento de mandato e de substabelecimento, se o caso, via dos quais foram conferidos poderes de representação ao firmatário do recurso de apelação aviado, sob pena de ser desconsiderado com lastro na irregularidade formal que o permeia. Expirado aludido interregno, tornem os autos conclusos para prosseguimento, independentemente de manifestação das partes, devidamente certificados. I. Brasília-DF, 30 de junho de 2022. Desembargador TEÓFILO CAETANO Relator 1 - Sentença – ID 35943734. 2 - Apelação – ID 35943746. 3 - Certidão – ID 35943751. 4 - “Art. 76. Verificada a incapacidade processual ou a irregularidade da representação da parte, o juiz suspenderá o processo e designará prazo razoável para que seja sanado o vício”. (...)